Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718211-26.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLI LOPES DE SOUSA, GUELCIARA PEREIRA FRANCO APELADO: SHELDON ALLONE DE JESUS FARIAS, MARIA ELIANE MARINHO DA SILVA, PENHA MARIA COSTA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Marli Lopes de Sousa (primeira ré) e por Guelciara Pereira Franco (terceira ré) em face da r. sentença (IDs 25882491 e 25882527) proferida nos autos da presente ação declaratória de nulidade c/c dano material e obrigação de fazer ajuizada por Penha Maria Costa Pereira em desfavor das ora apelantes e dos demais réus Sheldon Allone de Jesus Farias (segundo réu) e Maria Eliane Marinho da Silva (quarta ré), na qual o d. juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito do processo, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a nulidade dos negócios jurídicos de compra e venda dos veículos CHEVROLET AGILE (placa JIN-5055), FORD/ECOSPORT (placa JKK-3803) e HYUNDAI/HB20 (placa PAH-3631), celebrados entre José Sobrinho Pereira e Marli Lopes de Sousa, conforme procurações de ID 26055162 - Pág. 6, ID 26057387 - Pág. 3 e ID 26057375, respectivamente, em razão do vício social consistente em simulação; e, em consequência; (b) determinar, confirmando a decisão de ID 26251974, a busca e apreensão dos citados veículos para serem restituídos em posse da parte autora; (c) condenar o réu SHELDON ALLONE DE JESUS FARIAS a pagar à requerente a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, desde 17/09/2018 (ID 26057375 - Pág. 3) até a data em que o veículo foi entregue a autora, com correção monetária pelo INPC desde o dia 17 de cada mês e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, bem como ao pagamento de todos os débitos administrativos e tributários pendentes relacionados ao veículo HYUNDAI/HB20 (placa PAH-3631) no período mencionado; (d) condenar a ré MARIA ELIANE MARINHO DA SILVA a pagar à autora a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, desde 28/08/2017 (ID 26057387 - Pág. 1) até 23/08/2018 (ID 33401469 - Pág. 5), com correção monetária pelo INPC desde o dia 28 de cada mês e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação; bem como ao pagamento de todos os débitos administrativos e tributários pendentes relacionados ao veículo FORD/ECOSPORT (placa JKK-3803) no período mencionado; (d) condenar a ré GUELCIARA PEREIRA FRANCO a pagar à requerente a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, desde 16/11/2016 (ID 33401449 Pág. 1/3) até a data em que o veículo foi entregue à autora, com correção monetária pelo INPC desde o dia 16 de cada mês e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação; bem como ao pagamento de todos os débitos administrativos e tributários pendentes relacionados ao veículo CHEVROLET/AGILE (placa JIN-5055) no período mencionado; (e) condenar a ré MARLI LOPES DE SOUSA a pagar a autora (e.1) o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, desde 11/04/2018 até 17/09/2018 com correção monetária pelo INPC desde o dia 11 de cada mês e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação; (e.2) a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, desde 07/06/2017 até 28/08/2017, com correção monetária pelo INPC desde o dia 07 de cada mês e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação; (e.3) o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, desde 21/12/2015 até 16/11/2016, com correção monetária pelo INPC desde o dia 21 de cada mês e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação; (e.4) todos os débitos administrativos e tributários pendentes relacionados aos veículos objetos dos autos nos períodos mencionados. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes, na proporção de 20% para a autora e de 20% para cada um dos réus, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, vedada a compensação, conforme art. 85, § 14, do CPC e observada a gratuidade de justiça concedida, de acordo com o art. 98, § 3o, do mesmo Diploma Legal. (...) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, para, sanando a omissão da sentença de ID 74734175, determinar à ré GUELCIARA PEREIRA FRANCO que restitua o veículo CHEVROLET/AGILE, placa JIN-5055, à parte autora, no prazo de 15 dias a contar da sua intimação, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. Em suas razões recursais (ID 25882540), a primeira ré Marli Lopes de Sousa, inicialmente, aduz que ainda que o d. magistrado a quo não tenha se manifestado expressamente quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na origem, nada obsta que o Tribunal reconheça a necessidade da concessão do benefício, haja vista sua patente hipossuficiência. Sustenta que “é mãe solteira e trabalha como vigilante, contando com a renda mensal bruta de R$ 2.570,56 (dois mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), os quais são totalmente utilizados para prover o sustento próprio e de sua família”. Seguidamente, essa Relatoria, ao ID 27559885, esclareceu que, ao contrário do alegado, somente após a prolação da r. sentença a primeira ré requereu a concessão do benefício, restando, pois, evidente a impossibilidade de apreciação pelo juízo a quo. Ao final, considerando que os documentos colacionados aos IDs 25882503 a 25882509, não são suficientes para fins de aferir se a ora apelante possui ou não capacidade financeira para arcar com as custas do processo oportunizou-lhe, no prazo de dez dias, prestar esclarecimentos acerca da sua situação financeira, de maneira a demonstrar a necessidade do benefício de gratuidade de justiça ou, se assim preferisse, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Ato contínuo, a Defensoria Pública do Distrito Federal, que representa a primeira ré, aviou petição informando “que todas as tentativas de contactar a assistida restaram infrutíferas” requerendo, ao final, fosse determinada sua intimação pessoal, nos termos do artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, tendo em conta que “o ato processual pendente de cumprimento depende da parte interessada” (ID 28480447). Deferido o pedido (ID 28565548), a diligência restou devidamente cumprida (ID 28776768). Sobreveio aos autos notícia de que a primeira ré, em contato com a Secretaria desta 1a Turma Cível, encaminhou por intermédio do aplicativo WhatsApp Business documentação, em cumprimento ao despacho de ID 27559885, colacionada aos IDs 29560354 a 29561763. Seguidamente, a Defensoria Pública do Distrito Federal foi intimada a se manifestar quanto aos documentos trazidos pela primeira ré (ID 29627739), tendo ratificado, ao ID 30395056, que a “única renda que a apelante possui é um benefício por incapacidade no valor de R$ 1.660,00, o qual é destinado exclusivamente a garantir suas necessidades básicas, além de auxiliar no tratamento de suas patologias”, colacionando, para tanto, “Histórico de Créditos” emitido pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social (ID 30395057). Acrescenta que, por conta de seu quadro clínico, a apelante faz uso de vários medicamentos tais como Sertralina, Benziflex, Pregabalina, os quais comprometem boa parte de sua renda mensal, pugnando, ao final, pela concessão do benefício de gratuidade de justiça à assistida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, tem se que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ainda, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, alguns dispositivos da Lei no 1.060/50 restaram revogados, passando a matéria atinente à gratuidade de justiça a ser regulada no artigo 99 da nova Lei de Ritos, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A gratuidade de justiça é um meio legal para assegurar e facilitar o acesso ao Poder Judiciário, concedendo-se o benefício àqueles que não têm condições de suportar os custos para acionar a máquina estatal. Com efeito, a lei processual nova facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. Deixou, assim, reconhecida a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Nesse descortino, a partir da análise dos fundamentos e documentos carreados aos autos verifica-se que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita à ora apelante Marli Lopes de Sousa. Consoante relatado, verifica-se que a primeira ré, após a prolação da r. sentença, aviou aos autos petição de ID 25882501, requerendo a concessão do benefício da gratuidade judiciária, acostando, na oportunidade, documentação comprobatória de sua incapacidade econômica de suportar as despesas processuais sem privar-se do necessário ao sustento próprio e de sua família (IDs 25882503 a 25882509). Por sua vez, a autora Penha Maria Costa Pereira apresentou impugnação ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado pela primeira ré, sustentando que a mesma omitiu o exercício de sua segunda atividade laboral, diversa da de vigilante, qual seja a de taxista, fato comprovado nos autos pela documentação de IDs 25882458 e 25882459. Acrescenta que a primeira ré é, ainda, proprietária de dois veículos seminovos, ano 2019/2020, HYUNDAI HB20 - placa RED-5C89 e VW POLO - placa PBX-8982, ambos financiados (ID 25882522). De fato, em petição juntada ao ID 25882458, a própria apelante afirma exercer a função de taxista, sob a autorização de no 3201-A (ID 25882459), bem como que “a família depende completamente dos recursos provenientes do uso do taxi para sua subsistência”. Na sua “Carteira Nacional de Habilitação”, de categoria AB, consta, inclusive, do campo “observação” que a mesma “Exerce Atividade Remunerada” (ID 25882502). Ademais, os documentos de ID 25882522 apontam a primeira ré como proprietária dos aludidos automóveis seminovos. Aliás, do extrato de conta corrente colacionado ao ID 25882506, verificam-se operações de “Pagamento de Boleto” aos Bancos “Volkswagen S.A.” e “J. Safra S/A”, nos valores de R$ 1.579,31 e R$ 1.419,57, realizada em 06/08/2020 e 11/08/2020, agentes financiadores dos veículos HYUNDAI HB20 - placa RED-5C89 e VW POLO - placa PBX-8982. Outrossim, em suas razões recursais, a primeira ré defende que o conjunto probatório coligado os autos não evidencia que os contratos de compra e venda dos automóveis CHEVROLET AGILE (placa JIN-5055), FORD/ECOSPORT (placa JKK-3803) e HYUNDAI/HB20 (placa PAH-3631), entabulados entre ela e o cônjuge da autora, encerram negócio jurídico simulado, mormente porque a ela competiria a responsabilidade pelo pagamento das prestações dos financiamentos incidentes sobre os veículos, nos valores de R$ 945,33, R$ 1.233,84, R$ 924,16, somatório que supera em muito a renda que informa auferir como vigilante. E, em que pese essa Relatoria tenha consignado, expressamente, no despacho de ID 27559885, “que a parte requerente deve colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como comprovante de rendimentos (contra-cheque) atualizado, documentação probatória do valor auferido com a atividade de taxista ou de que não mais exerce a profissão, extratos bancários atualizados, declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito, despesas com necessidades básicas (moradia, água, luz, combustível, medicamentos e outros), comprovante de pagamento dos financiamentos dos veículos que alega suportar, etc.”, a primeira ré limitou-se a trazer atestados médicos, bem como documentação intitulada “Comunicação de Decisão”, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, acerca do requerimento de prorrogação de benefício por incapacidade, que embora deferido por prazo determinado, não aponta o valor a ser recebido. E, em que pese tenha colacionado aos autos receituários médicos, nos quais consta indicação dos medicamentos dos quais faz uso, não trouxe qualquer nota fiscal ou recibo de compra de tais fármacos. No que se refere aos veículos objeto da demanda - CHEVROLET AGILE (placa JIN-5055), FORD/ECOSPORT (placa JKK-3803) e HYUNDAI/HB20 (placa PAH-3631) - bem como os outros dois no qual figura como proprietária HYUNDAI HB20 - placa RED-5C89 e VW POLO - placa PBX-8982, a apelante nada declarou. A Defensoria Pública do Distrito Federal, por sua vez, juntou aos autos “Histórico de Créditos”, emitido pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, que comprova que a ora apelante recebeu, nos meses de setembro a outubro de 2021, auxílio doença, no valor de R$ 1.660,00. Nada obstante, a referida documentação, por si só, não se presta a comprovar a alegada hipossuficiência da assistida, mormente se considerado que, embora a mesma tenha listado suas despesas mensais, quando do preenchimento do formulário para avaliação da sua situação econômica, com alimentação, saúde, moradia, transporte e telefonia, não trouxe aos autos quaisquer comprovantes de pagamento ou documentos aptos a demonstrar se tais despesas são por ela suportadas. Desse modo, considerando que a requerente deve comprovar cabalmente o alegado estado de miserabilidade e que, assinalado prazo para tanto, não se desincumbiu de tal mister, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino à apelante Marli Lopes de Sousa o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora